Tribunal: TJMT
Processo: 1017093-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1017093-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MAINARDI E CIA LTDA
AGRAVADO: CMT IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE DEMANDADA PARA COMPROVAR O CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA – INADMISSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ AO CASO CONCRETO – EXECUÇÃO INEXISTENTE – RAZÕES DISSOCIADAS – INCONFORMISMO ACERCA DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – LIMITAÇÃO DESNECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.
A agravante deve expor os motivos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da decisão (artigo 1.010, inciso II, do CPC). Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem, impõe-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.
À luz do art. 537 do CPC, é possível a imposição de multa como forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.
A observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação do valor da multa impossibilita sua redução. Além disso, o art. 537, § 4o do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto, desnecessário limitar a sua incidência.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAINARDI E CIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo de direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, Dr. Renan C. L. Pereira do Nascimento, lançada nos autos da Ação de Rescisão de Contrato com Pedido de Busca e Apreensão no. 4811-26.2014.811.0003 (Cód. 744721), ajuizada por CMT IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, que, dentre outros pontos, determinou a intimação dos requeridos para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, cumpram a ordem liminar outrora deferida, promovendo a entrega do bem descrito na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e configuração de ato atentatório à dignidade da justiça (Id 102840458).
Em suas razões recursais coligidas no Id 102840456, a agravante em um primeiro momento sustenta que “houve a determinação para que o Executado/Agravante providenciasse, no prazo de 15 dias, a entrega do Certificado de Registro de Veículos (CRV) devidamente preenchido, com assinatura reconhecida por verdadeira, bem como dos demais documentos eventualmente necessários à efetivação da transferência pela parte exequente, diretamente ao exequente ou junto à Secretaria deste Juízo, sob pena de incorrer em multa diária por descumprimento, fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), além da incidência de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da pretensão executória” (sic). Todavia, alega que “não houve intimação pessoal da Banco, sendo realizada por meio de Diário Oficial, portanto, a multa arbitrada é nula de pleno direito” (sic), estando em contradição à Súmula 410 do STJ.
De outro lado, defende que “não merece prosperar a determinação de multa diária fixada na decisão de cumprimento de sentença, especialmente no que se refere ao elevado valor arbitrado (R$5.000,00) e à ausência de limitação de número de dias-multa” (sic), sob pena de se privilegiar o enriquecimento ilícito da parte, em caso de eventual descumprimento da decisão.
Discorre que a multa tem caráter coercitivo, e não punitivo ou indenizatório, e que “o valor atribuído pelo i. Juiz a quo foi extremamente elevado e sem qualquer justificativa plausível” (sic), de modo que deve ser a mesma reduzida e alinhada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como limitada a quantidade razoável de dias-multa.
Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, “de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida” (sic). No mérito, pede pelo integral provimento do recurso.
Preparo recolhido, conforme certificado no Id 102914960.
É o relatório.
Decido.
Verifica-se que a matéria dispensa julgamento colegiado, eis que há entendimento consolidado sobre a questão sub judice, o que, à luz do verbete sumular 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático do recurso.
Na origem, trata-se de ação de rescisão de contrato com pedido de busca e apreensão manejada por CMT Implementos Rodoviários Ltda., em que o togado singular deferiu a concessão da tutela pretendida a fim de determinar a busca e apreensão do veículo descrito na exordial, haja vista a inadimplência de duas parcelas a serem quitadas do contrato celebrado entre as partes, cujos efeitos restaram mantidos por esta Magistrada quando do julgamento do RAI no. 1007835-78.2019.8.1.0000.
Sobreveio, então, a decisão agravada, que limitou-se em determinar a intimação da parte requerida, ora agravante, para comprovar o cumprimento da medida liminar outrora deferida, estabelecendo-se um prazo de 10 (dez) dias para tanto, sob pena de multa diária fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais). Confira-se:
“Trata-se de processo distribuído em 2014, ou seja, há aproximadamente 07 anos.
A triangularização processual só ocorreu no ano de 2019, mais precisamente após a concessão da medida liminar para reintegração da parte autora na posse do bem e determinação de busca e apreensão, fls. 149/50. Só então, registre-se, foi apresentada contestação.
Nesse interim, foi expedida carta precatória para o cumprimento do mandado liminar e noticiada a interposição de agravo de instrumento pela parte ré, ao qual se negou provimento (no. 1007835-78.2019.811.0000). O cumprimento do referido mandado, entretanto, até o presente momento não foi exitoso.
Essa “eternização” do feito indubitavelmente afronta, a um só tempo, o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88), também consagrado no plano infraconstitucional, conforme arts. 4o e 6o do CPC/2015, consubstanciado no direito das partes à obtenção de uma decisão de mérito em prazo razoável, como o dever de cooperação entre os sujeitos do processo.
Logo, sem mais delongas, passo à análise das petições de fls. 224/231 e seguintes para o fim de:
i) DETERMINAR a devolução da carta precatória distribuída sob no 1003171- 87.2019.811.0037, em trâmite na 2a Vara Cível de Primavera do Leste, uma vez que infrutífero o cumprimento da finalidade;
ii) DETERMINAR a intimação dos requeridos para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, cumprirem a ordem liminar, promovendo a entrega do bem descrito na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e configuração de ato atentatório à dignidade da justiça;
iii) DETERMINAR a intimação da parte ré para regularizar a representação processual, instruindo o feito com original ou cópia autenticada do contrato social e de suas alterações, ato de nomeação e documentos pessoais do representante, no prazo de 15 (quinze) dias.
No mais, certifique-se se houve especificação de provas pelas partes.
Tudo cumprido, voltem os autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se com urgência.” (Id 102840458 – Destaquei).
Por sua vez, nas razões recursais, a ora agravante sustenta que “houve a determinação para que o Executado/Agravante providenciasse, no prazo de 15 dias, a entrega do Certificado de Registro de Veículos (CRV) devidamente preenchido, com assinatura reconhecida por verdadeira, bem como dos demais documentos eventualmente necessários à efetivação da transferência pela parte exequente, diretamente ao exequente ou junto à Secretaria deste Juízo, sob pena de incorrer em multa diária por descumprimento, fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), além da incidência de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da pretensão executória” (sic), sendo, portanto, nula a decisão, porquanto não fora pessoalmente intimada, na forma do verbete sumular 410 do STJ.
Ocorre que a decisão agravada apenas limitou-se em determinar o efetivo cumprimento de ordem judicial outrora deferida em favor da recorrida, ou seja, seu objeto nada diz respeito à cumprimento de sentença, tampouco há menção à execução das astreintes, de modo a viabilizar a incidência da Súmula 410 da Corte Superior.
Logo, diante da apresentação de argumentos totalmente dissociados da questão ali debatida, já que não atendeu ao inciso II do artigo 1.010 do CPC/15, uma vez que não expôs motivos de fato e de direito correlacionados ao seu conteúdo e que justifiquem sua reforma, o não conhecimento nesse ponto é medida que se impõe.
Superada essa questão, é cediço que a multa diária ou astreinte é meio coercitivo de cumprimento da obrigação. Confere ao credor uma garantia de atendimento à decisão judicial e ao devedor um ônus em caso de descumprimento. O ordenamento jurídico prevê a multa diária, dentre outras medidas, como meios de garantir a eficácia das decisões, cabendo ao magistrado fixar, a partir do caso concreto, o valor que entende suficiente e adequado para compelir o devedor a cumprir a obrigação a ele imposta.
Ademais, o Superior Tribunal Justiça tem entendimento consolidado no sentido de ser possível sua revisão, a qualquer tempo, inclusive de ofício, para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM ESTABELECIDA. REDUÇÃO DO VALOR QUE NÃO SE JUSTIFICA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte entende que o Tribunal de origem pode alterar o valor da multa diária a qualquer tempo, inclusive de ofício.
2. O valor fixado a título de multa só será passível de revisão, nesta instância excepcional, quando se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1386670/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019)
Assim, tem-se que o redimensionamento nesta fase processual, no caso em análise, mostra-se precipitado. A possibilidade de alteração, em qualquer fase do processo, do valor da multa diária arbitrada permite que o magistrado analise a efetividade da medida, tendo em vista que poderá examinar o prazo decorrido entre o deferimento e o cumprimento, bem como terá elementos concretos acerca do proveito econômico obtido, possibilitando a vedação ao enriquecimento sem causa.
Logo, não se verifica, no caso, nenhum excesso na imposição da astreinte, que somente será executada diante do descumprimento da obrigação imposta por meio de decisão recorrível, não se justificando no caso, portanto, o pedido de exclusão, tampouco sua minoração.
É que a finalidade da multa cominatória é induzir a parte a cumprir certa obrigação. Desta forma, há que ser razoavelmente alta para atingir o seu objetivo.
Sobre o tema leciona NERY:
“O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” (NERY, Nelson Jr. & Rosa Maria de Andrade. in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. 9a ed. São Paulo: Ed. RT­ – Revista dos Tribunais, 2006, p. 1184).
Ademais, como já mencionado alhures, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.
Além disso, apesar de efetivamente a decisão agravada não mensurar qualquer limitação do seu valor, sua fixação neste momento processual se mostra inócua, pois, conforme já assinalado acima, o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe.
Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.” (N.U 1006037-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA EMISSÃO E COMPENSAÇÃO DE BOLETOS – FRAUDE NA GERAÇÃO DOS DOCUMENTOS – MULTA ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A instituição financeira, ao autorizar a impressão de boletos de cobrança em seu endereço digital, deve se assegurar de que não ocorra a emissão ou mesmo o pagamento de documentos emitidos por fraudadores, máxime se o beneficiário não mantém conta corrente junto àquele banco.
A multa diária visa compelir ao cumprimento da decisão judicial, razão pela qual seu valor deve ser fixado com base no princípio da razoabilidade, como se deu no presente caso, sob pena de se constituir enriquecimento indevido.
O art. 537, § 4o do CPC explicita que a multa diária “incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, portanto desnecessário limitar a sua incidência.” (N.U 1002184-36.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)
Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA PARTE, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora